Tribunal: TJDFT
Processo: 0705622-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705622-20.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARINEIDE OLIVEIRA DA SILVA, ORTO SUL CENTRO DE ORTOPEDIA E FRATURAS LTDA, BRADESCO SAUDE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A APELADO: ORTO SUL CENTRO DE ORTOPEDIA E FRATURAS LTDA, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A, BRADESCO SAUDE S/A, MARINEIDE OLIVEIRA DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HOSPITAL SANTA LUCIA S/A em desfavor do acórdão n.o 1968003 de ID 69305129, sob a alegação de que há vícios no julgado. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador